Tribunal: CARF
Processo: 13603.900204/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.900204/2011-66
RESOLUÇÃO
1004-000.012 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KUTTNER DO BRASIL EQUIPAMENTOS SIDERURGICOS LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Jandir
José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que, além da verificação quanto à retenção de
CSLL e eventual oferecimento das receitas à tributação, votaram pela realização da diligência em
maior extensão também para exame da existência da denúncia espontânea. Designada para
redigir os fundamentos do voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.012 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900204/2011-66
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 312/333) interposto contra o Acórdão no 16-
84.284, proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO (fls. 298/304), sem ementa, em cumprimento ao
disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724/2017, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade (fls. 18/32) apresentada pelo sujeito passivo.
Em resumo, o presente processo administrativo é decorrente de despacho decisório
(fls. 12) que não homologou toda a compensação de saldo negativo de CSLL informado pela
contribuinte. Mais precisamente, referido despacho registra a confirmação de retenções na fonte
de CSLL no valor de R$ 5.514,46, de modo que o valor excedente, de valor de R$ 47.726,94, não
deveria ter sido computado.
Em sede de manifestação de inconformidade, alega a empresa que sofreu
retenções de CSLL nos exercícios de 2006, 2007 e 2008, tendo optado por declarar toda a quantia
retida nesse período na DIPJ de 2008, para ser compensada com os débitos de CSLL desse ano
(2008).
A DRJ, porém, manteve o despacho decisório ante a premissa de que realmente a
totalidade das retenções pleiteada não teria sido confirmada, limitando sua análise ao ano de
2008 sob a alegação de que os valores pretéritos deveriam ser utilizados nos anos-calendário
correspondentes ao das retenções.
No recurso voluntário, alega a contribuinte que:
- o entendimento exarado pelo acórdão recorrido não merece prevalecer, na
medida que a Recorrente trouxe aos autos farta documentação, que comprova a efetividade das
retenções de CSLL declaradas e, consequentemente, a legitimidade dos créditos apontados nos
PERD/COMP, o que não pode ser simplesmente ignorado pelos D. Julgadores;
- conforme se infere das DIPJs n. 2008 e 2007, relativa aos anos-base 2007 e 2006,
respectivamente, NÃO FOI LANÇADO NENHUM VALOR A TÍTULO DE RETENÇÃO DE CSLL nesses
períodos e, consequentemente, esses valores não foram utilizados para dedução da CSLL do
período ou mesmo objeto de outras compensações, sendo declarado apenas na DIPJ/2009, no
montante de R$ 53.241,40 (Ficha 54, pág. 43), cujo valor é exatamente aquele constante, a título
de retenção da CSLL (anos 2006 a 2008), no PER/DCOMP 01362.70006.191109.1.3.03-8906;
- que não utilizou as retenções de CSLL dos anos de 2006 e 2007 porque na época
não recolhia e não declarava a CSLL apurada à Receita Federal (inclusive as retenções na fonte a
tal título), tendo em vista que estava dispensada de recolher a contribuição por força da decisão
transitada em julgado nos autos do Mandado de Segurança no 89.00.00811-0, que confirmou não
ser a empresa contribuinte do tributo em questão;
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.012 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900204/2011-66
3
- no ano de 2008, após a realização da denúncia espontânea, esta foi impedida de
retificar as DIPJs para inclusão das informações de retenção na fonte de CSLL), em razão da
cobrança fiscal das multas moratórias desses períodos; e
- deve-se levar em conta a ocorrência de fato superveniente consistente na
obtenção em definitivo de provimento jurisdicional, nos autos do Mandado de Segurança
2008.38.00.036564-1, que lhe desobriga do pagamento de CSLL mesmo após a superveniência de
outras leis, confome inclusive teria sido reconhecido pelo CARF no processo 10976.000385/2008-
05, que trata de exigência da aludida contribuição nos anos de 2004 e 2005.
Tramitado o feito, os autos foram a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Antes, porém, de analisar os efeitos da coisa julgada, é preciso verificar o alegado
direito da contribuinte quanto ao aproveitamento de retenções de CSLL de período pretéritos.
Nesse ponto, cumpre observar que a DRJ afastou tal pleito sob a seguinte
motivação:
[...]
Cumpre esclarecer à contribuinte que, de acordo com a legislação do Imposto de
Renda, é vedada a utilização do Imposto de Renda ou CSLL retido na fonte em
período posterior a sua retenção.
Isso porque, segundo prevê a Lei 9.430 de 1996, somente pode ser utilizado para
deduzir do imposto devido os valores retidos incidente sobre receitas oferecidas à
tributação no mesmo período, em observância ao regime de competência.
É o que se expõe:
Pagamento por Estimativa
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.012 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900204/2011-66
4
de 1995. (Regulamento) (Vide Medida Provisória no 627, de 2013) (Vigência) (Vide
Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.
Inclusive, cabe destacar que a Instrução Normativa no 900, de 30 de dezembro de
2008, em vigor quando da apuração do saldo negativo em litígio (ano-calendário
2008) vedava expressamente a utilização de imposto de renda ou CSLL retido na
fonte em período de apuração distinto daquele em que se deu a retenção. Pois
veja:

[...]
O julgado do CARF de 2004 apresentado pela manifestante encontra-se superado,
havendo súmula a respeito do assunto:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
O que se depreende desta súmula é que o aproveitamento do imposto de renda
ou CSLL retido na fonte depende do cômputo das receitas correspondentes na
base de cálculo do imposto, ou seja, é necessário que haja o oferecimento à
tributação das receitas que sofreram a retenção e tal cômputo se dá apenas no
período de apuração. Não havendo o aproveitamento no mesmo período em que
houve a retenção, tal receita não foi oferecida tempestivamente à tributação e,
por isso, não poderá ser utilizada para compor o saldo negativo de período
posterior.
[...]
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.012 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900204/2011-66
5

Como se vê, a decisão ora recorrida entendeu que, não havendo comprovação do
cômputo das receitas que teriam ensejado as retenções de CSLL que a Recorrente pretende
utilizar no mesmo período do seu aproveitamento, seria vedada tal compensação.
Não concordo com esse racional. Isso porque, uma vez comprovado que a CSLL foi
de fato retida da contribuinte quando esta não era sujeito passivo de tal contribuição, ou uma vez
demonstrado que a respectiva receita já foi incluída no período em que auferida, sem
aproveitamento do valor retido, os valores retidos a meu ver são passíveis de utilização futura
caso não ocorrida a prescrição (o que é o caso).
Dessa forma, necessária a realização de diligência para aferir se a presente situação
se amolda a uma dessas hipóteses.

Conclusão
Pelo exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a alegada
retenção seja confirmada, bem como para que, caso seja constatada a sujeição passiva da CSLL
pela Recorrente, seja verificado o oferecimento das receitas à tributação no seu período de
competência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para conversão do julgamento em
diligência. A maioria do Colegiado compreendeu que, além da verificação quanto à retenção de
CSLL e eventual oferecimento das receitas à tributação, seria necessário também examinar a
existência da denúncia espontânea.
Trata-se, aqui, de homologação parcial de compensação declarada com saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário 2008. O reconhecimento parcial do direito creditório
decorreu da confirmação parcial de retenções na fonte, no valor de R$ 5.514,46, do total de R$
53.241,40. A Contribuinte alegou, em manifestação de inconformidade, que deduziu no ano-
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.012 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900204/2011-66
6
calendário 2008 retenções sofridas de 2006 a 2008, e que o Fisco teria deixado de considerar as
retenções de 2006 e 2007, que estariam comprovadas nos documentos lá juntados.
A autoridade julgadora de 1a instância negou a possibilidade de dedução de
retenções de períodos anteriores. Em recurso voluntário, a Contribuinte reitera a demonstração
das retenções e reafirma que não as deduziu nos anos-base de 2006 e 2007, mormente tendo em
conta que era beneficiária da decisão proferida no Mandado de Segurança no 89.0000811-0,
sendo que:
A Recorrente continuou sem recolher a contribuição nos anos de 1999 a 2007 e,
consequentemente, não informou nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) e nas DIPJ a respectiva base de cálculo. Contudo,
ainda sem concordar com a exigência da CSLL, mas com receio de sofrer novas
autuações, que incorreriam inclusive na exigência de multa, a Recorrente voltou a
recolher a CSLL em 2008, inclusive em relação aos períodos pretéritos, referente
aos anos de 2006 e 2007 (não autuados).
Para tanto, a Recorrente procedeu à denúncia espontânea dos valores devidos a
título de CSLL dos períodos de 2006 a Ago/2008 (principal e juros), retificou as
DIPJs pertinentes e procedeu com o devido recolhimento da CSLL dos períodos
denunciados. Não obstante, no cálculo realizado (e nas DIPJs retificadas), a
Recorrente acabou por não considerar a CSLL retida na fonte (cód. 5952)
pertinente aos anos de 2006 e 2007, apta a ensejar a redução dos valores
recolhidos a título de CSLL nesses períodos.
Por sua vez, a Receita Federal não concordou com o pagamento da CSLL sem o
pagamento da multa de mora, e exigiu o complemento da CSLL mediante
procedimento de imputação proporcional, procedendo com a inclusão e cobrança
desses valores no Conta Corrente da Recorrente, o que foi, inclusive, objeto de
Mandado de Segurança n. 0004650-59.2009.4.01.3800 impetrado para
possibilitar a renovação da Certidão de Regularidade Fiscal da Empresa e, ainda,
para proceder ao cancelamento desses valores (decisão transitada em julgado
favorável à Recorrente em 28/02/2013, anexa).
Nesse contexto, considerando a cobrança fiscal em referência, a Recorrente
acabou sendo impedida de realizar novas retificações nas DIPJs dos anos
calendários 2006 e 2007 (notadamente para proceder com a inclusão das
retenções na fonte de CSLL, para fins de dedução da CSLL naqueles períodos), já
que, nos termos da legislação de regência, o início procedimento/cobrança fiscal
impede a retificação das declarações do período5. Assim, outra saída não restou à
Recorrente senão proceder com o lançamento e dedução das retenções na fonte
de CSLL (anos 2006 e 2007) no ano calendário 2008, objeto dos créditos ora em
análise.
A Contribuinte, assim, acaba por isolar este litígio dos efeitos da coisa julgada. Ainda
que esta não tivesse eficácia em 2006 e 2007, ao promover a denúncia espontânea dos valores por
ela devidos em tais períodos, não teriam sido deduzidas as retenções sofridas em 2006 e 2007.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.012 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900204/2011-66
7
Neste contexto, a se admitir a dedução posterior de retenções, não haveria necessidade de
sobrestar o julgamento até a decisão final do Recurso Extraordinário no 955.227, no qual o
Supremo Tribunal Federal define o alcance da coisa julgada em face de decisões que
reconheceram a inconstitucionalidade da CSLL à época de sua instituição.
Por sua vez, a 1a Turma da CSRF já se manifestou em favor da possibilidade de
dedução de retenções de exercícios anteriores, acompanhando à unanimidade1 o entendimento
assim manifestado por esta Conselheira no voto condutor do Acórdão no 9101-006.680:
Aqui, importa decidir se a legislação tributária invocada pelo Colegiado a quo
autoriza a conclusão de a dedução das retenções na fonte estar limitada ao
período no qual os correspondentes rendimentos foram oferecidos à tributação.
O Colegiado que proferiu o paradigma, como visto, admitiu a dedução das
retenções mediante comprovação do cômputo dos rendimentos no lucro
tributável de períodos anteriores.
Como adiantado na transcrição ao norte, e inclusive pode ser considerado
incontroverso nestes autos, a incidência de imposto de renda na fonte sobre
determinados rendimentos de aplicações financeiras está prevista no momento
da liquidação da operação, ao passo que os rendimentos correspondentes devem
ser registrados segundo o regime de competência. Daí o alegado ”descasamento”
entre a apropriação da receita financeira e a retenção do IRRF.
Tais retenções, porém, não estão previstas como incidentes exclusivamente na
fonte, admitindo-se a sua dedução na apuração final do sujeito passivo. E, no
entender do Colegiado a quo, esta dedução somente pode ser promovida no
período de apuração em que os correspondentes rendimentos foram oferecidos à
tributação. Embora o acórdão recorrido não se estenda neste aspecto, infere-se
desta premissa que a retenção na fonte sofrida no futuro, em relação a
rendimentos reconhecidos contabilmente em períodos pretéritos, deveria ser
aproveitada na apuração passada, mediante sua retificação para aumento do
saldo negativo originalmente apurado, ou para constituição de indébito, caso a
apuração tenha resultado em imposto a pagar.
Na compreensão desta Conselheira, exteriorizada em diversas resoluções e
acórdãos acerca do tema, a questão é solucionada a partir do que dispõe a Lei no
9.430/96:
Art.2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no

1 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente em exercício), e votaram pelas conclusões os conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luciano Bernart e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, mas no ponto de mérito anterior ao tema
aqui tratado.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.012 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900204/2011-66
8
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo. (destacou-se)
Nestes termos, demanda-se, apenas, que a retenção corresponda a receita
computada na determinação do lucro real, o que significa dizer que a receita deve
ser oferecida à tributação até a determinação do lucro real na qual se pretende a
dedução da retenção, ou seja, em período de apuração presente ou passado. Se a
pessoa jurídica auferiu rendimentos e os reconheceu contabilmente segundo o
regime de competência, integrando-os ao lucro líquido a partir do qual é apurado
o lucro real e o imposto de renda devido, mas somente em momento futuro sofre
a retenção na fonte do imposto de renda sobre tais rendimentos, este valor pode
ser deduzido no período de apuração de ocorrência da retenção, porque a lei não
faz qualquer restrição neste sentido.
A dedução no período de apuração de ocorrência da retenção também se
justificaria sob a lógica financeira, porque permitir o deslocamento desta
antecipação para período passado resultaria na formação de um indébito antes
do ingresso da retenção nos cofres públicos e, em consequência, atrairia a
cogitação da aplicação de juros compensatórios desde aquele momento, anterior
ao desembolso da antecipação.
O Colegiado a quo também invoca o disposto no art. 64, §3o da Lei no 9.430/96
que, ao tratar da dedução de retenções sofridas no fornecimento de bens e na
prestação de serviços a órgãos públicos, especifica que o valor do imposto e das
contribuições sociais retidos será considerado como antecipação do que for devido
pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às mesmas contribuições.
Contudo, a peculiaridade destas retenções é agregar diversos tributos, incidentes
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.012 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900204/2011-66
9
sobre o lucro e o faturamento, contexto no qual a referência a mesmo imposto e
mesmas contribuições presta-se, apenas, a limitar a dedução da antecipação na
apuração do correspondente imposto ou contribuição, segundo a parcela que a lei
define como destinada a cada um deles. Não há, nestes termos, qualquer
restrição ao período de apuração no qual a receita de fornecimento de bens ou de
prestação de serviços foi oferecida à tributação. Ou seja, também nesta hipótese,
se a receita foi computada pelo regime de competência na base de cálculo dos
tributos incidentes sobre o faturamento e o lucro, e somente em momento futuro
ocorre seu pagamento pelo órgão público, com a correspondente retenção, o
sujeito passivo poderá distribuir a dedução desta retenção entre o mesmo
imposto e as mesmas contribuições no período de apuração em que sofrer a
retenção.
Ainda, o Colegiado a quo também invoca a Súmula CARF no 80 para firmar o dever
da Contribuinte comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na
fonte tenham sido levadas à tributação. De fato, a jurisprudência deste Conselho
consolidou-se nos seguintes termos:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, mais uma vez se nota a indeterminação do período de apuração no qual
se faz a prova do cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A exigência é de prova da retenção e deste cômputo, mas não de que
eles tenham ocorrido, necessariamente, no mesmo período de apuração.
Assim, por todo o exposto, impõe-se reformar a premissa que, adotada pelo
Colegiado a quo, resultou na confirmação da decisão de 1a instância e na não
apreciação das provas apresentadas pela Contribuinte em recurso voluntário para
demonstrar que as receitas correspondentes às retenções deduzidas, e que
subsistiram glosadas, foram oferecidas à tributação.
Não merece acolhida integral, portanto, o pedido principal do recurso especial, no
sentido de reconhecimento integral do direito creditório, devendo ser atendido,
apenas, o pedido subsidiário de baixa dos autos à Turma Ordinária para novo
julgamento do Recurso Voluntário.
O presente voto, assim, é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte, reformando-se o acórdão recorrido, com RETORNO dos
autos ao Colegiado a quo para apreciação das demais alegações de defesa sob a
premissa de que é possível a dedução das retenções na fonte se as receitas
correspondentes foram computadas no lucro tributável em períodos passados.
(destaques do original)
No presente caso, a autoridade julgadora de 1a instância ainda adiciona o assim
disposto na Instrução Normativa RFB no 900/2008:
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.012 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900204/2011-66
10
Art. 11. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição
somente poderá utilizar o valor retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao
final do período de apuração em que houve a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou de CSLL do período.
Tal dispositivo, porém, apenas se presta a vedar a utilização da retenção indevida
antes do encerramento do período de apuração em que houve a retenção. Não se pode afirmar, a
partir do assim expresso, que está vedada a utilização depois do encerramento do período de
apuração ou em saldo negativo de períodos subsequentes.
Se, como alega a Contribuinte, foi promovida denúncia espontânea da CSLL devida
até o ano-calendário 2007, seria possível determinar, mediante exame de sua apuração, se as
receitas correspondentes às retenções de 2006 e 2007 foram oferecidas à tributação naqueles
períodos, sem a dedução dos valores retidos. Todavia, na apreciação do recurso voluntário
interposto contra a exigência de CSLL no ano-calendário 2006 e 2007, objeto do processo
administrativo no 13603.724430/2011-34, demandou-se a comprovação da alegada denúncia
espontânea, nos seguintes termos do voto vencedor desta Conselheira na Resolução no 1004-
000.011:
Tratando-se aqui de exigências pertinentes aos anos-calendário 2006 e 2007, caso
a Contribuinte se entendesse amparada por coisa julgada formada no Mandado
de Segurança no 89.0000811-00, a exigência pertinente ao ano-calendário 2006
dependeria, como indicado pelo I. Relator, da decisão proferida no Recurso
Extraordinário no 955.227 - no qual o Supremo Tribunal Federal define o alcance
da coisa julgada em face de decisões que reconheceram a inconstitucionalidade
da CSLL à época de sua instituição -, que ainda pende de apreciação de embargos
de declaração opostos em 13/09/2024 e conclusos ao relator desde 10/04/2025.
Contudo, como mencionado na petição inicial do Mandado de Segurança no
2008.38.00.036564-1 e na decisão de 1a instância, replicando a impugnação, bem
como reiterado em recurso voluntário:
Ainda sem concordar com a exigência da CSLL, em razão da decisão transitada em
julgado no MS 89.00.00811-0, a Recorrente continuou sem recolher a contribuição
nos anos de 1999 a 2007 e, consequentemente, não informou nas Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e nas DIPJ a respectiva base de
cálculo. No entanto, com receio de sofrer novas autuações, a Recorrente voltou a
recolher a CSLL em 2008, inclusive os valores não recolhidos no passado.
Em 2008, a Recorrente retificou suas DIPJ de 2006 e 2007 e recolheu, por meio de
denúncia espontânea, a CSLL devida nesses anos. Em relação à contribuição
supostamente devida nos anos calendários de 2004 e 2005, a Recorrente nada fez,
tendo em vista que os valores já tinham sido objeto de autuação pela Receita
Federal (por meio do já mencionado processo no. 10796.000385/2008-05). Já no
que se refere aos anos de 1999 a 2003, não havia CSLL a ser recolhida, visto que a
Recorrente não apurou lucro tributável.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1004-000.012 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900204/2011-66
11
Assim, no momento em que a Recorrente voltou a recolher a CSLL, logicamente
voltou a se utilizar da base negativa acumulada, apurada em 1998 pela própria
Fiscalização, bem como dos valores acumulados nos anos de 1999 a 2003.
(destacou-se)
Neste contexto, é imperioso que venham aos autos os elementos constitutivos da
alegada denúncia espontânea – escrituração fiscal em LALUR, declarações e
recolhimentos promovidos – bem como que a Contribuinte seja cientificada com a
concessão de prazo de 30 (trinta) dias para que ela se manifeste acerca desta
ocorrência. (destaques do original)
Tais elementos também devem ser trazidos a estes autos, juntamente com a
comprovação de que as receitas auferidas em 2006 e 2007, e que ensejaram as retenções
deduzidas em 2008, foram oferecidas à tributação sem a dedução das correspondentes retenções
naqueles períodos, disto também cientificando a Contribuinte com a concessão de prazo de 30
(trinta) dias para sua manifestação antes da restituição dos autos a este Conselho.
Estas as razões, portanto, para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA para
exame, também, quanto à existência de denúncia espontânea, para além do eventual
oferecimento à tributação das receitas que ensejaram as retenções ocorridas em 2006 e 2007,
mas deduzidas na apuração do saldo negativo de CSLL de 2008.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 793
DF CARF MF
Original